Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Secalux Comércio e Indústria Ltda. (Id. 65845656) em face da decisão Id. 65633894, que não conheceu do Agravo de Instrumento. A Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de contradição, pois quem opôs embargos de declaração na origem foram os Agravados, ora embargados, e não ela. Acrescenta que é latente o seu interesse recursal, de forma que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e julgado. Ao final, requer o provimento destes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para reconhecer indevida a quebra do sigilo fiscal da Agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relatos, pede a Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, por haver contradição na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, de fato, há contradição que deve ser sanada, pois quem efetivamente opôs embargos de declaração na origem foram os ora embargados. No entanto, não merece ser acolhido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Isso porque as informações buscadas são importantes para o deslinde da causa, pois, como bem argumentou a Magistrada a quo, a Agravada admite não ter a guarda integral dos documentos necessários à definição dos valores devidos. Na espécie, somente a quebra do sigilo fiscal da Agravante viabilizará o levantamento de dados que possam subsidiar o convencimento do julgador acerca dos fatos e valores apresentados pelas partes. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega a Agravante, a medida não lhe trará prejuízos, pois as informações ficarão resguardadas. Logo, a alegação genérica e desprovida de qualquer prova de que a quebra do seu sigilo fiscal colocará em risco sua atividade empresarial não prospera. Acrescento que o processo deve ser conduzido para facilitar a satisfação do crédito. Assim, justifica-se a determinação de expedição de ofício à Receita Federal para requisitar as declarações de IR da Agravante do período de 2008 a 2013. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para conhecer do Agravo de Instrumento. No entanto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora